Tribunal: TJDFT
Processo: 0715486-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. NÃO DEMONSTRADAS. FALTA DE INDÍCIOS DE QUEBRA DA NEUTRALIDADE. ARGUIÇÃO INFUNDADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. PRETENSÃO DE REEXAME AMPLO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – cenário não verificado nos autos.
3. Não há contradição a ser sanada se o acórdão aborda com coerência as questões expostas e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado.
4. O vício da obscuridade decorre da falta de clareza e de precisão do julgado, hábil a impedir a compreensão do decidido – mácula não identificada no caso.
5. Embora a exposição de óticas diversas sobre um mesmo fato/direito seja proveitosa à discussão, a sistemática dos julgamentos colegiados não torna obrigatória a fundamentação, pelos Vogais, dos votos proferidos no sentido de acompanhar o do Relator. Ausência de fundamentação afastada.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.